Tribunal: TRF3
Processo: 5024206-74.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: que o autor teve condutas impróprias às de médico veterinário, incorrendo nas infrações previstas no artigo 13, incisos IX e XI; artigo 14, inciso VIII; artigos 46 e 51, todos da Resolução do CFMV no 722/2002, bem como no artigo 33, alínea d, da Lei Federal no 5.517/68, as quais ensejam a aplicação da pena de censura pública, a qual pode ser majorada, em razão da existência de agravantes.
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
3/148)

5024206-74.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO. HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Poder Judiciário somente deve analisar os atos administrativos sob o aspecto da legalidade, isto é, cumpre verificar se houve algum excesso ou abuso a ponto de justificar a intervenção no mérito administrativo.

2. No caso, porém, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade a permitir a anulação do processo ético ou da penalidade aplicada, tendo em vista que as decisões encontram-se bem fundamentadas, inclusive quanto à agravação da pena aplicada.

3. Extrai-se dos autos que a denúncia apresentada pela cliente da clínica veterinária SOS Peludos, de propriedade do ora apelante, alega o seguinte: a) recusa do profissional em fornecer cópia dos exames de sangue e de imagens do cão, cópia do prontuário de atendimento clínico e cirúrgico, cópia do relatório de anestesia, cópia do contrato de internação, com a discriminação dos medicamentos e atestado de óbito do animal ocorrido em 30/03/2015; b) más condições higiênicas do ambiente, câmeras de vídeo nos consultórios, descaso e omissão de socorro e conduta antiética do corpo clínico ao comentar com terceiros as condições de saúde do cão.

4. Nesse passo, após o devido processamento da denúncia, foi proferida decisão aplicando a pena de censura pública. Ocorre que, inconformada, a denunciante recorreu. Entendeu o órgão julgador que o autor teve condutas impróprias às de médico veterinário, incorrendo nas infrações previstas no artigo 13, incisos IX e XI; artigo 14, inciso VIII; artigos 46 e 51, todos da Resolução do CFMV no 722/2002, bem como no artigo 33, alínea d, da Lei Federal no 5.517/68, as quais ensejam a aplicação da pena de censura pública, a qual pode ser majorada, em razão da existência de agravantes.

5. Com efeito, o Conselho Federal entendeu que as condições irregulares do estabelecimento sob responsabilidade técnica do autor, comprovadas documentalmente no processo, através de relatórios de inspeção do órgão de Vigilância Sanitária e do próprio CRMV-SP, configuram agravantes a corroborar a aplicação de pena mais severa, qual seja, a de suspensão das atividades profissionais de 90 dias.

6. De fato, nos termos da Resolução CFMV no 722/2002, são consideradas infrações graves, sujeitas à pena de suspensão do exercício profissional, as previstas nos artigos 13, IX, e 14, VIII.

7. Nesse prisma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso praticado pelas autoridades administrativas a ensejar a atuação do Poder Judiciário. Salientou o órgão julgador administrativo que os documentos solicitados pela cliente/denunciante somente foram apresentados após 3 semanas do seu requerimento, denotando a fragilidade administrativa do estabelecimento. Acresce que, nos termos da legislação, os prontuários e relatórios devem estar sempre disponíveis após a realização de cada procedimento. Por sua vez, a cópia do e-mail enviado pelo apelante (doc. ID 61022951) comprova que não houve o devido fornecimento do prontuário.

8. Já no tocante às condições de higiene do estabelecimento, tenho que, embora não sejam definidoras para a fixação da penalidade, certo é que os julgadores administrativos bem expuseram que “em repetidas fiscalizações por parte da COVISA e do CRMV-SP, conforme documentação apensa, foram encontradas irregularidades, resultando em atuação e multas e correção dos problemas.”

9. Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

10. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024206-74.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PEDRO DE FREITAS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA PELLEGRINO SOTTO MAIOR - SP325539-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Advogados do(a) APELADO: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287-A, RENATA TOUGUINHA NEVES MEDINA - DF17074-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024206-74.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PEDRO DE FREITAS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA PELLEGRINO SOTTO MAIOR - SP325539-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Advogados do(a) APELADO: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287-A, RENATA TOUGUINHA NEVES MEDINA - DF17074-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Pedro de Freitas Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial objetivando a anulação do processo ético profissional aplicado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e condenou a parte autora ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa.

Narra o apelante que ajuizou a presente ação em razão da majoração da pena aplicada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Diz que foi instaurado processo ético por uma cliente da Clínica Veterinária S.O.S Peludos, de propriedade do apelante, em decorrência da morte de seu animal de estimação.

Afirma que, ao término do processo ético administrativo, o Conselho Regional de Medicina Veterinária aplicou a pena de censura pública, tendo a denunciante recorrido, o que ensejou a majoração da pena para suspensão do exercício profissional por 90 dias.

Sustenta que não há razões para a majoração da penalidade. Aduz que o laudo da Vigilância Sanitária demonstra apenas a necessidade de algumas adequações, as quais já foram cumpridas.

Salienta que os documentos e os prontuários foram entregues à denunciante, sendo fornecidas todas as informações solicitadas pela autora.

Alega que a sanção aplicada afrontou gravemente os princípios da legalidade, proporcionalidade e boa fé.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5024206-74.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

APELANTE: PEDRO DE FREITAS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA PELLEGRINO SOTTO MAIOR - SP325539-A

APELADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA

Advogados do(a) APELADO: CYRLSTON MARTINS VALENTINO - DF23287-A, RENATA TOUGUINHA NEVES MEDINA - DF17074-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Primeiramente, cumpre esclarecer que o Poder Judiciário somente deve analisar os atos administrativos sob o aspecto da legalidade, isto é, cumpre verificar se houve algum excesso ou abuso a ponto de justificar a intervenção no mérito administrativo.

No caso, porém, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade a permitir a anulação do processo ético ou da penalidade aplicada, tendo em vista que as decisões encontram-se bem fundamentadas, inclusive quanto à agravação da pena aplicada.

Extrai-se dos autos que a denúncia apresentada pela cliente da clínica veterinária SOS Peludos, de propriedade do ora apelante, alega o seguinte: a) recusa do profissional em fornecer cópia dos exames de sangue e de imagens do cão, cópia do prontuário de atendimento clínico e cirúrgico, cópia do relatório de anestesia, cópia do contrato de internação, com a discriminação dos medicamentos e atestado de óbito do animal ocorrido em 30/03/2015; b) más condições higiênicas do ambiente, câmeras de vídeo nos consultórios, descaso e omissão de socorro e conduta antiética do corpo clínico ao comentar com terceiros as condições de saúde do cão.

Nesse passo, após o devido processamento da denúncia, foi proferida decisão aplicando a pena de censura pública.

Ocorre que, inconformada, a denunciante recorreu. Entendeu o órgão julgador que o autor teve condutas impróprias às de médico veterinário, incorrendo nas infrações previstas no artigo 13, incisos IX e XI; artigo 14, inciso VIII; artigos 46 e 51, todos da Resolução do CFMV no 722/2002, bem como no artigo 33, alínea d, da Lei Federal no 5.517/68, as quais ensejam a aplicação da pena de censura pública, a qual pode ser majorada, em razão da existência de agravantes.

Com efeito, o Conselho Federal entendeu que as condições irregulares do estabelecimento sob responsabilidade técnica do autor, comprovadas documentalmente no processo, através de relatórios de inspeção do órgão de Vigilância Sanitária e do próprio CRMV-SP, configuram agravantes a corroborar a aplicação de pena mais severa, qual seja, a de suspensão das atividades profissionais de 90 dias.

De fato, nos termos da Resolução CFMV no 722/2002, são consideradas infrações graves, sujeitas à pena de suspensão do exercício profissional, as previstas nos artigos 13, IX, e 14, VIII.

Art. 13. [...]

IX - deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e de rebanho, respectivamente;

Art. 14. [...]

VIII - isentar-se de responsabilidade por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe, mesmo que solicitado pelo cliente.

Nesse prisma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso praticado pelas autoridades administrativas a ensejar a atuação do Poder Judiciário.

Salientou o órgão julgador administrativo que os documentos solicitados pela cliente/denunciante somente foram apresentados após 3 semanas do seu requerimento, denotando a fragilidade administrativa do estabelecimento. Acresce que, nos termos da legislação, os prontuários e relatórios devem estar sempre disponíveis após a realização de cada procedimento.

Por sua vez, a cópia do e-mail enviado pelo apelante (doc. ID 61022951) comprova que não houve o devido fornecimento do prontuário.

Já no tocante às condições de higiene do estabelecimento, tenho que, embora não sejam definidoras para a fixação da penalidade, certo é que os julgadores administrativos bem expuseram que “em repetidas fiscalizações por parte da COVISA e do CRMV-SP, conforme documentação apensa, foram encontradas irregularidades, resultando em atuação e multas e correção dos problemas.”

Destarte, compartilho da mesma opinião do Juízo a quo:

Analisando as decisões administrativas, em especial a questionada na presente ação, verifico que estão devidamente fundamentadas em fatos, e amparadas em dispositivos normativos que tratam das espécies de condutas infracionais éticas e disciplinares aplicáveis aos médicos veterinários.

Os órgãos disciplinares corretamente adequaram os fatos às normas que tratam das infrações disciplinares, observada a pertinência lógica e objetiva, bem como o liame entre as ações do autor e as infrações disciplinares.

Portanto, não vislumbro ilegalidade ou abuso na condução do processo disciplinar, restando preservada a higidez formal e material do processo.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, exigindo-se a apresentação de provas convincentes como pressuposto para a sua invalidação, as quais não foram apresentadas pelo autor.

As alegações de afronta aos princípios da legalidade, proporcionalidade e boa-fé não são capazes de anular os atos praticados.

Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o.

Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado.

Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO. HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. O Poder Judiciário somente deve analisar os atos administrativos sob o aspecto da legalidade, isto é, cumpre verificar se houve algum excesso ou abuso a ponto de justificar a intervenção no mérito administrativo.

2. No caso, porém, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade a permitir a anulação do processo ético ou da penalidade aplicada, tendo em vista que as decisões encontram-se bem fundamentadas, inclusive quanto à agravação da pena aplicada.

3. Extrai-se dos autos que a denúncia apresentada pela cliente da clínica veterinária SOS Peludos, de propriedade do ora apelante, alega o seguinte: a) recusa do profissional em fornecer cópia dos exames de sangue e de imagens do cão, cópia do prontuário de atendimento clínico e cirúrgico, cópia do relatório de anestesia, cópia do contrato de internação, com a discriminação dos medicamentos e atestado de óbito do animal ocorrido em 30/03/2015; b) más condições higiênicas do ambiente, câmeras de vídeo nos consultórios, descaso e omissão de socorro e conduta antiética do corpo clínico ao comentar com terceiros as condições de saúde do cão.

4. Nesse passo, após o devido processamento da denúncia, foi proferida decisão aplicando a pena de censura pública. Ocorre que, inconformada, a denunciante recorreu. Entendeu o órgão julgador que o autor teve condutas impróprias às de médico veterinário, incorrendo nas infrações previstas no artigo 13, incisos IX e XI; artigo 14, inciso VIII; artigos 46 e 51, todos da Resolução do CFMV no 722/2002, bem como no artigo 33, alínea d, da Lei Federal no 5.517/68, as quais ensejam a aplicação da pena de censura pública, a qual pode ser majorada, em razão da existência de agravantes.

5. Com efeito, o Conselho Federal entendeu que as condições irregulares do estabelecimento sob responsabilidade técnica do autor, comprovadas documentalmente no processo, através de relatórios de inspeção do órgão de Vigilância Sanitária e do próprio CRMV-SP, configuram agravantes a corroborar a aplicação de pena mais severa, qual seja, a de suspensão das atividades profissionais de 90 dias.

6. De fato, nos termos da Resolução CFMV no 722/2002, são consideradas infrações graves, sujeitas à pena de suspensão do exercício profissional, as previstas nos artigos 13, IX, e 14, VIII.

7. Nesse prisma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso praticado pelas autoridades administrativas a ensejar a atuação do Poder Judiciário. Salientou o órgão julgador administrativo que os documentos solicitados pela cliente/denunciante somente foram apresentados após 3 semanas do seu requerimento, denotando a fragilidade administrativa do estabelecimento. Acresce que, nos termos da legislação, os prontuários e relatórios devem estar sempre disponíveis após a realização de cada procedimento. Por sua vez, a cópia do e-mail enviado pelo apelante (doc. ID 61022951) comprova que não houve o devido fornecimento do prontuário.

8. Já no tocante às condições de higiene do estabelecimento, tenho que, embora não sejam definidoras para a fixação da penalidade, certo é que os julgadores administrativos bem expuseram que “em repetidas fiscalizações por parte da COVISA e do CRMV-SP, conforme documentação apensa, foram encontradas irregularidades, resultando em atuação e multas e correção dos problemas.”

9. Por fim, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2o. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. Nesse passo, à luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente.

10. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.